Tribunal: TJDFT
Processo: 0747725-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE VISITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PELO GENITOR QUE TEM A GUARDA DO FILHO MENOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HÁ PROVA DA FALTA OBRIGACIONAL ATRIBUÍDA AO GUARDIÃO. DESCABIMENTO. MATÉRIA DE FUNDO. DIREITO AO PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. De acordo com o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, não há fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça.
II. Se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
IV. O regime de visitas ou de convivência fixado judicialmente ou por acordo homologado judicialmente acarreta para o genitor que tem a guarda da criança ou do adolescente obrigação de facilitar, promover e assegurar a sua observância, razão pela qual pode embasar cumprimento de sentença pelo procedimento dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.
V. Cumprimento de sentença de acordo de visitas tem particularidades que demandam adaptações procedimentais pelo juiz, mas o fato é que a existência ou não da falta obrigacional atribuída ao executado não prescinde da dilação probatória que se revelar necessária, presente o disposto no artigo 536, § 4o, do Código de Processo Civil.
VI. Havendo espaço procedimental para a impugnação ao cumprimento de sentença e, consequentemente, para a instrução probatória que se mostrar adequada, a ausência de prova da conduta comissiva ou omissiva do executado não pode ser invocada como fundamento para a rejeição in limine do cumprimento de sentença sob a perspectiva do interesse de agir.
VII. Apelação provida.